Tribunal: TCU
Processo: 025.657/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9101/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 13571/2016-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria a Paulo Roberto Santos da Silva e Raimundo Carlos Viana Ferreira, em razão da inclusão de parcela judicial irregular, concedida a título de hora extra, e da vantagem pessoal do artigo 5o do Decreto 95.689/1988, na base de cálculo dos proventos. Considerando que a Universidade Federal da Bahia informou não poder dar cumprimento ao acórdão ora monitorado, em razão das decisões judiciais que garantem o pagamento da parcela de hora extra e da vantagem do art. 5o do Decreto 95.689/1988, proferidas nos autos do Agravo de Instrumento 0016183-32.2010.4.01.0000/BA e do Mandado de Segurança 0043188- 86.2011.4.01.3300; considerando que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal, em consulta aos sítios da Justiça Federal, observou que as decisões que asseguram o pagamento das parcelas consideradas ilegais pelo TCU estão em fase recursal; considerando a Questão de Ordem 4/2011, aprovada pelo Plenário em 8/6/2011 e o art. 8o da Resolução-TCU 315, de 22/04/2020; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres exarados nos autos e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento do Mandado de Segurança 0043188-86.2011.4.01.3300 e dos Agravos de Instrumento 0016183-32.2010.4.01.0000/BA, 0033169-22.2014.4.01.0000 e 0049242-69.2014.4.01.0000, todos em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, de interesse de Paulo Roberto Santos da Silva e Raimundo Carlos Viana Ferreira; b) dar ciência desta deliberação à Conjur/TCU; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 025.657/2016-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.